Tribunal: CARF
Processo: 16561.720164/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720164/2014-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.843 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
SCANIA LATIN AMERICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada, entre os
acórdãos recorrido e paradigmas, está amparada no exame de situações fáticas
ocorridas sob a égide de planos normativos distintos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti
Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo conhecimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Livia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720164/2014-45
Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte, com
base no art. 67 (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RI/CARF) aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão no 1301-002.831, proferido pela Primeira Turma Ordinária da 3a Câmara, na sessão de
julgamento de 13 de março de 2018.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. ACORDOS INTERNACIONAIS.
Não há contradição entre as disposições legais para determinação de ajustes de preço de
transferência e os acordos internacionais para evitar a dupla tributação firmados pelo
Brasil.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE COM BASE NA IN
SRF No 243/2002. LEGALIDADE.
A Instrução Normativa SRF no 243/2002 não viola o princípio da legalidade, mas define
critério de interpretação e aplicação da lei, compatível com o disposto no art. 18 da Lei
no 9.430/1996.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Na apuração do preço de transferência pelo método PRL60, devem ser adicionados ao
preço praticado os valores de frete, seguro e o do Imposto de Importação, de modo a
permitir a comparação do preço praticado com o preço parâmetro, no qual aquelas
despesas já se encontram inseridas.
MULTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO.
É vedado no processo administrativo examinar a aplicabilidade da multa sob o prisma
da proporcionalidade ou da razoabilidade, por implicar uma forma indireta de controle
de constitucionalidade, o que foge à competência do CARF, nos termos do
entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. EMPREGO DA TAXA SELIC. VALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA. CABIMENTO.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa.
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

CSLL E IRPJ. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA DECISÃO.
Quando os lançamentos relativos a IRPJ e a CSLL tiverem origem nos mesmos fatos, há
de ser dada a mesma decisão, ressalvados os aspectos específicos inerentes à legislação
de cada tributo.
Cientificada em 02/07/2018 (Termo, fl. 1445), a contribuinte interpôs recurso
especial (fls. 1449/1490) em 12/07/2018 (fl. 1446), alegando divergência jurisprudencial em
relação a três matérias:
1 - ilegalidade da IN 243/02
2 - preço CIF versus preço FOB
3 - incidência de juros de mora sobre multa de ofício
O recurso especial foi parcialmente admitido por meio do despacho da presidente
da 3a Câmara (fls. 1640/1644), tão somente com relação à 2a matéria, cuja divergência restou
assim examinada:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria
recorrida (destaques do original transcrito):
[...]
(2) “preço CIF versus preço FOB”
Decisão recorrida:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL60. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
Na apuração do preço de transferência pelo método PRL60, devem ser
adicionados ao preço praticado os valores de frete, seguro e o do Imposto de
Importação, de modo a permitir a comparação do preço com o preço parâmetro,
no qual aquelas despesas já se encontram inseridas.
Acórdão paradigma no 9101-01.166, de 2011:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PRL. - INCLUSÃO DE CUSTOS COM
FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO
CUSTO — A IN SRF no 38/97, em seu artigo 4o, § 4o, estabelece que a inclusão
dos valores de frete, seguro e imposto de importação na composição do custo é
uma faculdade do contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade
administrativa ao referido ato normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob
pena de nulidade do lançamento.
Acórdão paradigma no 108-09.763, de 2008:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na
importação. Precedentes no Acórdão no 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão no 105-16.711, de 17/10/2007.
Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

[...].
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as
despesas de fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias,
usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de
preço de transferência, só tem relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de
preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro, que é a hipótese dos autos.
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões
distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na apuração do preço de
transferência pelo método PRL60, devem ser adicionados ao preço praticado os
valores de frete, seguro e o do Imposto de Importação, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 9101-01.166, de 2011, e 108-09.763, de 2008)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a inclusão dos valores de frete,
seguro e imposto de importação na composição do custo é uma faculdade do
contribuinte importador (primeiro acórdão paradigma) e que as despesas de
fretes e seguros [...], para efeito de preço de transferência, só têm relevância
quando pagos a empresa vinculadas, ou seja, se as despesas de fretes e seguros
foram efetivamente pagas para empresas não vinculadas, estas despesas
deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de transferência
(segundo acórdão paradigma).
[...]
Cientificada do despacho de admissibilidade, a contribuinte interpôs,
tempestivamente, agravo que restou rejeitado pela presidente da CSRF nos termos do despacho
de fls. 1676/1679.
A recorrente apresenta as seguintes alegações para a reforma da decisão recorrida
quando à matéria que foi admitida, verbis:
[...]
(b) PRL 60 — Inaplicabilidade do “Preço CIF + LI” para determinação do preço
praticado
95. O v. Acórdão recorrido adota entendimento no sentido de que a Recorrente deveria
ter adicionado os valores de frete, seguro e Imposto de Importação ao “preço praticado”,
para fins de controle de preços de transferência com base no método PRL 60. Ou seja,
entendeu que deveria ter sido aplicado o “preço CIF + II” na apuração do PRL, em vez
do “preço FOB” adotado pela Recorrente, muito embora os valores de frete e seguro
tenham sido contratados com terceiros independentes.
96. Contrário ao entendimento do v. Acórdão, contudo, é o posicionamento da doutrina
especializada111:

1 “ SCHOUERI, Luís Eduardo. “Preços de Transferência no Direito Tributário rasileiro”. 3 Ed. São Paulo:
Dialética, 2013. pp. 288/289.
Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

“O objetivo do controle de preços de transferência (...) é monitorar as
transações entre empresas vinculadas, justamente porque nelas o lucro pode
eventualmente ser distorcido. Já nas transações independentes, dentre elas as
contratações de frete e seguro com parte independentes, não haveria porque se
falar em verificação da adequação dos preços praticados, já que eles lá seriam
arm’s length e, portanto, adequados.
Se isso for verdadeiro para frete e seguro, com muito mais razão será possível
estender tal conclusão para os tributos, pagos à própria autoridade brasileira.
Esse entendimento, ademais, evitaria a situação paradoxal de considerar-se uma
comercialização a preço zero como transferência indevida de lucro (...).
No cálculo dos preços de transferência pelo PRL, a inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos incidentes na importação traria resultados igualmente
distorcidos, já que tais valores referir-se-iam a pagamentos a terceiros
independentes, que nada teriam a ver com as operações entre as empresas
vinculadas.” (não destacado no original)
97. Somente seria aceitável que o preço “CIF+I.I.” fosse considerado como passível de
ajustes de preços de transferência, se contratado com partes vinculadas (não
independentes). Neste caso, os custos de frete e seguro seriam passíveis de ajustes de
preços de transferência por algum dos métodos previstos em lei (CPL, PIC ou PRL).
Em nenhuma hipótese, contudo, o texto legal vigente à época permitia que tais valores,
quando contratados com partes independentes, fossem considerados para fins de ajustes
com base no PRL 60.
98. A leitura do artigo 18, § 6°, da Lei 9.430/96, é expressa nesse sentido. O custo de
importações sujeito a ajustes (que considera o preço CIF + 1.1., se o frete e o seguro
forem contratados com terceiros independentes). Em hipótese alguma poderia ser
considerado para ajustes com base no PRL 60. Confira-se o teor do texto legal vigente à
época dos autos:
“(...) § 6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e
do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
importação. (..j”
99. Nota-se que a lei faz referência a “custo, para efeito de dedutibilidade”, isto é, à
formação do preço praticado. Não há qualquer margem interpretativa que autorize
aplicar o preço CIF+I.I. na apuração do preço parâmetro. O entendimento da autoridade
fiscal e do v. Acórdão recorrido, nesse sentido, não decorre do texto legal, razão pela
qual deve ser afastado. O entendimento das autoridades fiscais decorre, unicamente, dos
§ 4o e 5o, do artigo 40, da IN 243/02, transcrito abaixo:
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao
preço praticado na importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e os de tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
§ 5o Nos preços apurados com base nos métodos dos arts. 8o e 13, os valores
referidos no § 4o poderão ser adicionados ao custo dos bens adquiridos no
exterior desde que sejam, da mesma forma, considerados no preço
praticado, para efeito de comparação.”
100. Confrontando o texto da Lei 9.430/96 com o da IN 243/02, verifica-se, de forma
clara, que o texto da IN 243/02 é inovador e ilegal (por resultar majoração de
tributação). Nota-se que a IN 243/02 incorre numa dupla ilegalidade: (i) a primeira
consiste em considerar o “preço praticado na importação” para fins de apuração do
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

preço parâmetro do PRL 60. Isso só ocorre na sistemática do PRL 60 da IN 243/02, para
fins de aplicação do critério de proporcionalidade (inexistente no texto da Lei 9430/96);
e (ii) a segunda consiste em incluir nesse preço praticado os valores de frete e seguro
contratados com terceiros, o que contraria a lógica de preços de transferência (cujo
controle é aplicável somente a operações entre partes independentes).
101. Vale destacar que o principal argumento articulado pelo v. Acórdão recorrido é o
de que a adoção do preço CIF+I.I., no caso dos autos, teria o objetivo de evitar
distorções decorrentes da comparação entre o preço parâmetro e o preço praticado pelo
contribuinte, uma vez que esses custos (frete, seguro e imposto de importação’) estariam
embutidos no cálculo do preço parâmetro.
102. No entanto, a premissa adotada pelo v. Acórdão recorrido é equivocada, uma vez
que o preço parâmetro consiste em uma presunção legal (que é determinada por meio da
aplicação de uma fórmula predeterminada e margens fixas, seja com base na
metodologia da Lei 9.430/96, seja na metodologia da IN 243/02), enquanto o preço
praticado é um dado fático, que necessariamente pressupõe operações praticadas entre
partes independentes.
103. Dessa forma, independentemente do que dispõe a IN 243/02 para fins de
determinação do preço parâmetro do PRL 60, fato é que, para fins de determinação do
preço praticado, deve necessariamente ser aplicado o preço FOB, exceto se o frete e o
seguro forem contratados com partes vinculadas (o que não é o caso dos presentes
autos).
104. Tanto isso é verdade que a Lei 12.715/12 (que introduziu a metodologia de
proporcionalidade da IN 243/02 ao ordenamento legal, para períodos posteriores a
2012) abordou o tema e, como era de se esperar, determinou expressamente que o preço
FOB (desconsiderando frete e seguro contratados com terceiros) comporia o preço
praticado, para fins de apuração do preço parâmetro do PRL.
105. A nova legislação apenas tornou claro o que já era óbvio: Primeiro, que antes de
sua edição, a apuração do preço parâmetro do PRL 60 não tinha qualquer relação direta
com o preço praticado; e segundo, que, em hipótese alguma, antes ou depois de sua
edição, jamais o preço praticado poderia contemplar custos e despesas de operações
contratadas entre partes independentes (inclusive frete e seguro), pois isso seria
contrário à própria lógica da legislação de preços de transferência.
106. Para tanto, a Lei 12.715/12 alterou a redação do §6°, do artigo 18, da Lei 9.430/96,
para dispor que: “não integram o custo, vara efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador,
desde que tenham sido contratados com pessoas não vinculadas”.
107. Ainda que a Lei 9.430/96 não dispusesse sobre a metodologia de
proporcionalidade, já dispunha que o preço praticado devia observar o preço FOB,
exceto se frete e seguros fossem contratados com partes vinculadas (artigo 18, § 6°). A
Lei 12.715/12, ao introduzir a metodologia de proporcionalidade ao ordenamento legal
(a partir de 2012), apenas deixou claro o que já era óbvio: jamais operações com
terceiros independentes podem ser consideradas como preços praticados para fins de
aplicação de regras de preços de transferência.
108. Portanto, é improcedente a alegação do v. Acórdão recorrido de que seria
necessária uma “neutralização” do valor do frete, seguro e imposto de importação, para
efeitos de comparação entre o preço-parâmetro e o preço praticado. Inclusive, como
demonstrado, a Lei 12.715/12 (que trouxe ao ordenamento jurídico a metodologia da IN
243/02, aperfeiçoando-o) expressamente determinou que tais custos (desde que
contratados com partes independentes) não fazem parte do preço praticado pelo
contribuinte para fins de controle de preços de transferência, confirmando a falta de
plausibilidade do argumento utilizado pelo v. Acórdão recorrido.
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

109. Portanto, sob qualquer perspectiva que se examine a questão, é certo que o preço
praticado do PRL somente poderia considerar o Preço FOB, já que no caso concreto não
houve contratação de frete e seguro com partes vinculadas.
Encaminhados os autos para a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em
19/11/2018 (fls. 1647), foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 1648/1655), nas quais
se manifesta pela manutenção da decisão recorrida, concluindo, verbis:
Em suma: a interpretação do art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96 defendida pela Fazenda
Nacional apenas neutraliza a majoração do preço parâmetro decorrente da influência de
frete, seguro e imposto de importação no preço de revenda do bem importado, no intuito
de viabilizar a comparação entre grandezas equivalentes. Por consequência, não há que
se cogitar em “restrição de dedutibilidade” de despesas pagas a terceiros independentes,
uma vez que tais despesas continuam sendo dedutíveis, sem qualquer prejuízo ao
contribuinte.
Cumpre reiterar, nesse passo, que o raciocínio parte da constatação de que os valores de
frete, seguro e imposto de importação integram o custo de aquisição do produto e, dessa
forma, repercutem no preço de revenda, como ocorre em condições normais de
mercado. Na hipótese do preço de revenda não ter sido influenciado por aquelas
parcelas, por força de situação especial, cabe ao contribuinte demonstrá-la e, assim,
requerer a não-inclusão correspondente no preço praticado, mantendo-se a comparação
entre termos equivalentes (“preço praticado FOB” X “preço parâmetro FOB”).
Portanto, nenhum reparo há que se fazer à autuação neste particular.
É o relatório.
Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
1. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou a admissibilidade da matéria recursal admitida.
Não obstante, entendo que não restou caracterizada a divergência suscitada, em
face dos acórdãos paradigmas indicados, pelos motivos que passo a expor.
Com relação ao Acórdão paradigma no 9101-01.166, pelo que se extrai da própria
ementa, verifica-se que o colegiado tratou de discussão relativa a período de apuração (ano 1998)
em que vigia orientação normativa distinta da examinada no acórdão recorrido e, à despeito de
também discutir quanto à correta interpretação do art. 18, § 6o da Lei no 9.430/1996, foi
especificamente em face das disposições previstas no art. 4o do § 4o da IN.SRF no 38/1997 que
se deu o acolhimento a tese da contribuinte. Confira-se a ementa:
Acórdão paradigma no 9101-01.166, de 2011:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PRL. - INCLUSÃO DE CUSTOS COM FRETE,
SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA APURAÇÃO DO CUSTO — A IN
SRF no 38/97, em seu artigo 4o, § 4o, estabelece que a inclusão dos valores de frete,
seguro e imposto de importação na composição do custo é uma faculdade do
contribuinte importador. Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato
normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do lançamento.
Para que não pairem dúvidas quanto ao fundamento da decisão paradigmática,
transcrevo os principais excertos do voto da ex-conselheira Karem Jureidini Dias, verbis:
No tocante ao mérito, a questão cinge-se em saber se na determinação do preço
praticado, pelo método PRL, há obrigatoriedade ou faculdade do contribuinte incluir os
custos com frete, seguro e imposto de importação.
Nesse sentido, de um lado, argumenta o contribuinte que se trata de faculdade,
mormente cm razão do disposto na IN SRF n° 38/97 (§ 4° do artigo 4°); de outro
lado, argumenta a Fazenda Nacional que se trata de obrigatoriedade, uma vez que
a referida Instrução Normativa não tem o condão de afastar o disposto no artigo
18, § 6°, da Lei n° 9.430/96. Reproduzo as normas citadas:
[...]
Na jurisprudência desta Corte Julgadora é possível encontrar entendimentos nos dois
sentidos. Ou seja, tanto no sentido de que os valores do frete, seguro e impostos
deveriam integrar a apuração do "preço parâmetro", independentemente de a importação
ter sido efetuada conforme cláusula FOB — Free on Board (Acórdão n° 103-23.199 e
acórdão recorrido), quanto no sentido de que se deve incluir o valor do frete e do
seguro, somente quando o ônus tenha sido do importador (Acórdão 108-09.763, dentre
Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

outros). Peço vênia para reproduzir os argumentos exarados nos votos condutores dos
referidos acórdãos:
[...]
A despeito dos posicionamentos acima referidos, parece-me que o cerne da questão gira
em torno de erro semântico na adoção dos termos "preço praticado" e "preço
parâmetro". Parece-me, data maxima yenia, que hi equivoco na transposição da
disposição acerca do preço praticado para parâmetro e vice-versa.
Ora, preço-parâmetro é aquele apurado segundo um dos métodos estipulados por
presunção legal. Em se tratando de presunção legal, ao menos a principio (a depender de
prova contundente em contrário), e por principio, vale o quanto estipulado para cada um
dos métodos. Já o preço praticado é aquele submetido àrevisão por um dos métodos de
apuração do preço de transferência. Logicamente, quanto maior o preço parâmetro
menor o ajuste, porque menor a diferença entre o valor do prep parâmetro e do preço
praticado no caso da importação.
Não há, portanto, que se falar em inclusão de frete e seguro no preço praticado a
depender da inclusão no prego parâmetro, já que o preço-parâmetro é presunção legal.
Nessa toada, a despeito do moralmente irreparável entendimento que caminha no
sentido de aproximar o método de apuração do preço parâmetro da realidade, fato é que
a conclusão diverge do que determina o ordenamento jurídico.
Rechaçada essa hipótese, porquanto não se poderia adotar a redação da 1N n° 38/97
conforme a sua intenção de calibrar a presunção legal estabelecida na lei, passo a
discorrer sobre os demais entendimentos que se apresentaram no acórdão recorrido e
nos acórdãos paradigmas.
Ainda, em seu Recurso Especial, o contribuinte apresenta 4 motivos principais para a
inexigibilidade da inclusão do frete e seguro no preço praticado: (i) o artigo 18 da Lei
n° 9.430/96 não determina a inclusão dos valores de frete e seguro ao preço praticado,
já que faz referência aos valores constantes dos documentos de importação pagos a
pessoa vinculada, não mencionando valores pagos a terceiros; (ii) o § 6° do artigo 18 da
Lei n° 9.430/96 não trata do preço praticado, mas da dedutibilidade de valores que
tenham sido assumidos pelo importador, que não se confundem com o preço da
importação, posição essa que se coaduna com a IN SRF n° 38/97; (iii) ainda que assim
não fosse, a IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4° § faculta a inclusão dos referidos
valores, não se tratando de obrigação do contribuinte; e (iv) o disposto no § 6° do artigo
18 da Lei n° 9.430/96 é aplicável aos três métodos, já que assim indica o teor do caput,
cuja interpretação deve limitar a compreensão do parágrafo.
Poder-se-ia entender que a lei não tratou da inclusão do montante pago à titulo de frete c
seguro não efetuados com pessoa vinculada, seja em face da redação do caput do seu
artigo 18, seja porque o método do prego de transferência só se aplica nas operações
efetuadas com pessoa vinculada.
A despeito do bom direito argumentado, parece-me que o deslinde da questão parte de
constatação anterior e mais singela. Isto porque, independentemente da interpretação do
artigo 18, § 6a, da Lei n° 9.430/96 - se determina ou não que o valor do frete e do seguro
que deve integrar o custo no cálculo do preço praticado, ainda que em operações
efetuadas com pessoa não vinculada - a Instrução Normativa n°38, de 30 de abril de
1997, ao interpretar a Lei no 9.430/96, dispondo sobre o preço de transferência, facultou
o cômputo dos mesmos valores, assim dispondo: "poderão, também, ser computados os
valores do transporte e seguro (..)".
De acordo com a Instrução Normativa n° 38/97, no custo relativo ao prego
praticado na importação com pessoa vinculada, é opção do contribuinte incluir os
valores de transporte e seguro. É bem verdade que o artigo 4° da IN n° 38/97 aborda
Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

o preço parâmetro, que não poderia ser outro que não o da presunção legal. Parece-me
também clara a leitura do § 4° do mesmo artigo, que ao tratar do preço praticado,
que com aquele se compara, determina que o contribuinte pode (tem a opção)
computar no custo os valores de frete e seguro.
Desnecessário adentrar na extensão da obrigação determinada na Lei n° 9.430/96,
porquanto é certo que as autoridades administrativas fiscalizadoras estão vinculadas aos
atos normativos expedidos pela Receita Federal, nos quais se incluem as Instruções
Normativas. Não há que se analisar eventual antinomia entre Lei e Instrução
Normativa, quando a norma, vinculante para a fiscalização, limita a sua
competência.
[...]
Feitas tais considerações, a conclusão que se chega é a de que estava, época, a
autoridade administrativa vinculada à Instrução Normativa, bem como ao direito
conferido por ela ao contribuinte. Apenas outro ato administrativo, de mesma ou
superior hierarquia poderia revogar aquele vigente. S6 dai tornaria lugar eventual
discussão sobre o conteúdo da Lei.
Assim, partindo do pressuposto que a norma, de observância obrigatória para a
autoridade administrativa fiscalizadora e lançadora, outorgava urna faculdade ao
contribuinte de se incluir ou não os valores de frete e seguro no preço praticado,
não poderia, por vinculação a tal norma, a mesma autoridade efetuar o
lançamento com fundamento no recálculo do preço praticado, em razão do
cômputo de tais valores.
uma questão de competência e é por isso que, quando se tratar de lançamento de oficio,
uma Instrução Normativa só pode ser afastada pelo Poder Jurisdicional típico ou atípico
sempre em prol do contribuinte, já que a autoridade administrativa, para lançar deve se
curvar à norma expedida pelo executivo, seja favorável ou não A cobrança do crédito
tributário. Se extrapolada a competência, o ato administrativo padece de nulidade, pelo
que voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial do contribuinte.
Por outro lado, o acórdão recorrido examinou situação apurada no ano-calendário
2010, quando já não tinha mais vigência a orientação normativa da IN.SRF. no 38/1997, mas sim
as disposições da IN.SRF no 243/2002, operando, portanto, os colegiados paradigma e recorrido
na análise de situações fáticas erigidas sob planos normativos distintivos.
Portanto, entendo não caracterizada a divergência em face do primeiro paradigma.
Com relação ao segundo Acórdão paradigma no 108-09.763, observo que o
mesmo serviu de paradigma na discussão travada no primeiro paradigma (9101-01.166), de sorte
que é de se concluir que também não se presta para a configuração da divergência, posto que
também examinou situação ocorrida sob a égide da mencionada IN.SRF. 38/1997, como se colhe
dos excertos do relatório, verbis:
[...]
Relativamente às despesas com frete, seguro e imposto de importação, a recorrente
entende que estas despesas não poderiam ser incluídas no preço praticado para efeito de
comparação com o preço-parâmetro, uma vez que tais despesas são sempre dedutíveis,
nos termos expressos do parágrafo 6°, do artigo 18 da Lei n° 9.430/96 e do artigo 4o, §
4o, da IN/SRF n°38/97. (g.n)
Sobre o assunto, a recorrente explicita que:
Fl. 1701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

a) o disposto no § 6° (dedutibilidade de fretes, seguros e imposto de importação), do
artigo 18 da Lei n°9.430/96 aplica-se a todos os métodos de que trata o artigo 18 e não
apenas ao método PRL;
b) a prescrição do § 6°, em exame, é exatamente o contrário do que sustenta a decisão
recorrida, em harmonia com o capta do dispositivo legal que só estabelece restrições
para a dedução de valores pagos a pessoas ligadas, o que não é o caso das despesas de
fretes e seguro (salvo se contratada a importação na modalidade CIF) e muito menos
dos tributos aduaneiros, pagos à Receita Federal;
c) a própria decisão recorrida justifica a adição das despesas com fretes, seguros e
imposto de importação para compensar a distorção que decorreria da não exclusão de
tais valores do preço parâmetro pelo método PRL e, ainda que se admita a ocorrência da
distorção a que alude a decisão recorrida, certamente não pode a fiscalização, para saná-
la, introduzir por via transversa no cálculo PRL uma exclusão não prevista em lei, e
exclusivamente para um método específico.
Esclarece mais que diversamente do que sustenta a decisão recorrida, a comparação a
ser efetuada pela fiscalização deve dar-se sempre entre o preço parâmetro apurado pelo
método PRL e aquele pago pelo importador à empresa ligada, uma vez que os valores
relativos ao frete, seguro e ao imposto de importação são custos efetivos, que não são
afetados pelo vínculo existente entre importador e exportador.
[...]
Além disso, no recurso especial a recorrente questiona a adição dos custos de
impostos, seguros e fretes pagos no preço praticado e a fundamentação do acórdão recorrido de
que sua adoção visaria evitar distorções na comparação com o preço parâmetro, como se extrai
de suas razões recursais, verbis:
[...]
100. Confrontando o texto da Lei 9.430/96 com o da IN 243/02, verifica-se, de forma
clara, que o texto da IN 243/02 é inovador e ilegal (por resultar majoração de
tributação). Nota-se que a IN 243/02 incorre numa dupla ilegalidade: (i) a primeira
consiste em considerar o “preço praticado na importação” para fins de apuração do
preço parâmetro do PRL 60. Isso só ocorre na sistemática do PRL 60 da IN 243/02, para
fins de aplicação do critério de proporcionalidade (inexistente no texto da Lei 9430/96);
e (ii) a segunda consiste em incluir nesse preço praticado os valores de frete e
seguro contratados com terceiros, o que contraria a lógica de preços de
transferência (cujo controle é aplicável somente a operações entre partes
independentes).
101. Vale destacar que o principal argumento articulado pelo v. Acórdão recorrido
é o de que a adoção do preço CIF+I.I., no caso dos autos, teria o objetivo de evitar
distorções decorrentes da comparação entre o preço parâmetro e o preço praticado
pelo contribuinte, uma vez que esses custos (frete, seguro e imposto de importação’)
estariam embutidos no cálculo do preço parâmetro.
102. No entanto, a premissa adotada pelo v. Acórdão recorrido é equivocada, uma
vez que o preço parâmetro consiste em uma presunção legal (que é determinada por
meio da aplicação de uma fórmula predeterminada e margens fixas, seja com base na
metodologia da Lei 9.430/96, seja na metodologia da IN 243/02), enquanto o preço
praticado é um dado fático, que necessariamente pressupõe operações praticadas entre
partes independentes.
103. Dessa forma, independentemente do que dispõe a IN 243/02 para fins de
determinação do preço parâmetro do PRL 60, fato é que, para fins de
Fl. 1702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

determinação do preço praticado, deve necessariamente ser aplicado o preço FOB,
exceto se o frete e o seguro forem contratados com partes vinculadas (o que não é o
caso dos presentes autos).
[...] (destaquei)
Por outro lado, verifica-se no acórdão paradigma, ora examinado, que o mesmo
não afasta a inclusão do custos de frete, seguros e impostos no cálculo do preço praticado,
também adotado pela fiscalização naquele caso: ao contrário, reafirma textualmente a
necessidade dessa adição. A bem da verdade, constata-se que o acórdão paradigma adota
premissas bastante distintas da sustentada pela recorrente. Confira-se na sua própria ementa:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na
importação. Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007. [destaques ora inseridos]
A situação é reafirmada no voto quando o relator cita acórdãos que adotaram a
mesma linha de entendimento, verbis:
[...]
A recorrente tem razão quanto a esta interpretação tendo em vista que as despesas de
fretes e seguros são despesas operacionais porque necessárias, usuais e normais no tipo
de atividade desenvolvida e, portanto, para efeito de preço de transferência só tem
relevância quando pagos a empresa vinculadas.
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de preço de
transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do desembaraço
aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001, em caráter
interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei n°9.430/96, determinou:
Art. 14 — Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos,
a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1o, independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12 (PRL), serão integrados ao
preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação."
(destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos incidentes na
importação no preço parâmetro, a jurisprudência administrativa já está assentada
conforme acórdãos cujas ementas são transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS
LUCRO (PRL). FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES NA
IMPORTAÇÃO. Por força do disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de
1996, integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na
Fl. 1703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

importação. A não consideração dos referidos dispêndios na determinação do
preço parâmetro pelo método PRL impõe a comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores não foram computados no preço
de revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração dos preços
praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e
do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na
importação. (AC. 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007).
As duas ementas transcritas não deixam qualquer margem a dúvida que as despesas de
fretes, seguros e até o imposto de importação devem ser computados nos preços
parâmetro para viabilizar a neutralidade na apuração vez que estas despesas são
dedutíveis por serem necessárias, usuais e normais no tipo de atividade desenvolvida
pelo sujeito passivo.
[...]
Pelo que se extrai do voto condutor do paradigma analisado o colegiado adotou,
naquele caso, premissas distintas da defendida pela recorrente, não se caracterizando a
divergência nos termos em que foi suscitada no recurso.
Observo, ainda, que este colegiado já analisou o referido paradigma, na sessão de
05 de outubro de 2021, quanto à sua aptidão para caracterizar a mesma divergência aqui
suscitada, no âmbito do processo administrativo no 16643.000052/2009-05, na qual foi proferido
o Acórdão no 9101-005.801, tendo prevalecido o entendimento da maioria qualificada do
colegiado no sentido de que o mesmo não se prestava à caracterização da divergência, como se
colhe do voto vencedor redigido pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, verbis:
[...]
O Recurso Especial interposto é construído com base no raciocínio de que os valores de
frete, seguro e tributos pagos a pessoas jurídicas não vinculadas, não poderiam ser
incluídos no preço praticado, de modo oposto ao decidido no acórdão recorrido, do qual
se extrai que tais rubricas já se encontram embutidas no preço de revenda, ponto de
partida na determinação do preço parâmetro no método PRL, e, portanto, para fins de
comparabilidade, deveriam também ser incluídas na determinação do preço praticado.
Era de se esperar, portanto, que o paradigma colacionado para fins de comprovação da
divergência se pronunciasse no sentido de que os valores de frete, seguro e tributos não
fossem incluídos no preço praticado.
Contudo, esse entendimento não encontra eco no único paradigma indicado pela
Recorrente, Acórdão no 108-09.763, o qual, taxativamente, conclui que as rubricas em
questão devem ser incluídas no preço praticado em razão da neutralidade desses valores
para fins de comparabilidade, tese contrária à trabalhada pelo Contribuinte em seu
Apelo. Confira-se:
Se as despesas de fretes e seguros foram efetivamente pagas para empresas não
vinculadas, estas despesas deveriam ser neutras para efeito de apuração de
preço de transferência, mesmo na hipótese de pagamento efetuado antes do
desembaraço aduaneiro que é a hipótese dos autos.
Para viabilizar esta neutralidade, a Instrução Normativa SRF n° 32/2001, em
caráter interpretativo do conteúdo do § 6°, do artigo 18 da Lei n°9.430/96,
determinou:
Fl. 1704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

Art. 14 - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou direitos,
a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos métodos referidos
nesta Seção, exceto na hipótese do § 1", independentemente de prévia
comunicação à Secretaria da Receita Federal.
§ 4o - Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
calculado com base no método de que trata o art. 12 (PRL), serão integrados ao
preço os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação."
(destaquei).
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos incidentes na importação
no preço parâmetro, a jurisprudência administrativa já está assentada conforme acórdãos
cujas ementas são transcritas abaixo:
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA
MENOS
LUCRO
(PRL).
FRETES,
SEGUROS
E
TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Por força do
disposto no § 6", do art. 18 da Lei n°9.430, de 1996, integram o custo,
para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. A não
consideração dos referidos dispêndios na determinação do preço
parâmetro pelo método PRL impõe a comprovação, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores não foram computados
no preço de revenda praticado.(AC. 105-16.711, de 17/10/2007).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os
tributos incidentes na importação. (AC. 103-23.199, de 13/09/2007,
DOU de 07.11.2007). [destaques ora inseridos]
Veja-se, inclusive, que o voto condutor do aresto paradigma chega a transcrever a
ementa do Acórdão no 103-23.199 que adota absolutamente o mesmo entendimento do
acórdão recorrido: “na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-
parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do seguro”.
Tal fato robustece os valiosos argumentos da PGFN em sua muito esclarecedora
sustentação oral: o acórdão paradigma e o recorrido apontam entendimentos
convergentes quanto à neutralidade dos valores de frete, seguro e tributos incidentes na
importação na determinação dos preços praticado e parâmetro.
Ressalta-se que, em que pese o acórdão paradigma conter algumas contradições, o que
dificulta em muito sua melhor interpretação, em especial no que atine a uma nova soma
desses valores na composição do preço parâmetro, quanto ao preço praticado, matéria
objeto do Recurso Especial, o acórdão paradigma está absolutamente alinhado ao
recorrido no sentido de que tais valores devem compor o preço praticado! Nesse
sentido, a própria ementa do paradigma é elucida melhor esse ponto:
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do
frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes
na importação. Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de
07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007. [destaques ora inseridos]
Fl. 1705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

Dessa forma, os argumentos da Recorrente no sentido de que o cálculo aritmético
extraído do paradigma levaria ao mesmo resultado do que o método por ela defendido
em seu Recurso Especial, ainda que possam ser válidos para fins práticos, não o são
para os fins jurídicos que exigem, para fins de demonstração da divergência
jurisprudencial a que se refere o art. 67 do Anexo II do RICARF, entendimentos
dissonantes acerca da legislação tributária, o que não se comprovou no caso concreto
frente ao disposto no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96, uma vez que recorrido e
paradigma convergem no sentido de que os valores de frete, seguro e imposto de
importação devem ser computados na determinação do preço praticado.
Isso posto, encaminho meu voto para NÃO CONHECER do Recurso Especial.
As mesmas conclusões podem ser transpostas para o presente caso, de sorte que o
segundo paradigma também não se presta à caracterização da divergência.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 1706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais, com a devida vênia ao entendimento que acabou por prevalecer neste Colegiado por voto
de qualidade, divergi quanto ao conhecimento do presente recurso especial. As razões aqui
expostas já foram indicadas em declaração de voto anexada ao acórdão 9101-005.801, julgado
em 5 de outubro de 2021, assim como no meu voto do acórdão 9101-005.837, julgado na mesma
data do presente (8 de novembro de 2021).
No caso, compreendo que o paradigma 108-09.763, que analisou ano-calendário
1998, é apto a demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à matéria da inclusão de tributos
de importação, frete e seguro no preço praticado, para fins do ajuste relacionado à legislação
sobre preços de transferência, eis que sua leitura permite interpretação, no mínimo, dúbia.
Especificamente, a análise do voto do paradigma 108-09.763 revela que sua
decisão foi por ajustar o preço-parâmetro com inclusão dos valores de fretes e imposto de
importação. Pelo menos isso é o que se menciona tanto em trechos do seu voto condutor quanto
nas notas às planilhas de cálculos efetuados pelo então Relator (grifamos):
(...)
Sobre o tema inclusão das despesas de fretes e seguros e tributos incidentes
na importação no preço parâmetro, a jurisprudência administrativa já está
assentada conforme acórdãos cujas ementas são transcritas abaixo:
(...)
Com a inclusão das despesas de fretes, seguros e imposto de importação na
planilha elaborada pela fiscalização e constantes de fls. 974, obtém-se as
bases de cálculo para cada um dos produtos objeto de cálculo pelo Método de
Preços de Revenda menos Lucro (PRL):
[planilhas]
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e
imposto de importação;
Outrossim, quanto ao produto BEROTEC 20 comprimidos, a recorrente insiste
que parte da importação teve origem na Argentina com a aliquota ZERO do
imposto de importação, mas que a autoridade julgadora de 1° grau, embora
tenha concordado com a tese exposta pela parte, não havia excluído da
tributação a parcelas correspondente aquele imposto de importação.
Entretanto, com o cálculo acima com a inclusão do valor do Imposto de
importação no preço-parâmetro foi anulado o efeito daquele imposto no
cálculo do preço de transferência.
(...)
Fl. 1707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.843 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720164/2014-45

Não se sabe se o “preço praticado” ali mencionado incluía ou não os valores de
imposto de importação, frete e seguro. A Fazenda Nacional não questionou o preço praticado
naqueles autos -- pelo contrário, como mencionado expressamente no voto, o fisco manteve em
seus ajustes o preço praticado tal como adotado pelo sujeito passivo, questionando apenas a
composição do preço parâmetro.
Por outro lado, a ementa desse paradigma 108-09.763 menciona que tais valores
devem compor tanto o preço praticado quanto o preço-parâmetro, in verbis: “Na apuração dos
preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o valor do frete e do
seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação”.
Há, assim, no mínimo, uma dúvida quanto ao conteúdo da decisão do
paradigma. Em tais casos, compreendo que é de conhecer do recurso especial, eis que a dúvida
no paradigma significa que há mais de uma interpretação igualmente válida quanto ao
conteúdo de sua decisão, de forma que, sendo uma delas divergente da constante do acórdão
recorrido, o conhecimento do recurso evita, sobretudo, o cerceamento ao direito de defesa dos
contribuintes.
De se notar que, se considerarmos o trecho do voto do acórdão paradigma, as
decisões do recorrido e do paradigma podem ser consideradas contrapostas: enquanto o
recorrido entende por incluir, no preço praticado, tais valores de frete, seguro e imposto de
importação (aumentando assim o valor sujeito ao ajuste), o paradigma inclui tais valores no
preço-parâmetro (o que potencialmente reduz o ajuste).
Por fim, observo que, em outras oportunidades, o paradigma 108-09.763 já foi
aceito por esta 1a Turma da CSRF como apto a demonstrar a divergência jurisprudencial para a
matéria acerca da inclusão de tributos de importação, frete e seguro no preço praticado, a
exemplo dos acórdãos 9101-004.712 e 9101-004.713, ambos de 17 de janeiro de 2020.
Nesses termos, orientei meu voto para conhecer do recurso especial.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1708
DF CARF MF
Documento nato-digital